Tribunal: TJDFT
Processo: 0742238-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742238-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CRISTINA FARIA MARGOTO DESPACHO Certifique-se a intimação das partes da decisão de ID 31861239. À agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora